Tribunal: CARF
Processo: 11516.721199/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721199/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.708 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - ESCLARECIMENTOS
Recorrente
BRF - BRASIL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente feito em diligência à unidade jurisdicionante a fim de que: 1. seja esclarecido se os
créditos reconhecidos nos processos no 16349.000283/2009-35, 16349.000275/2009-99,
16349.000284/2009-80 e 16349.000276/2009-33 foram efetivamente suficientes para absorver
a totalidade dos saldos devedores de PIS e de Cofins dos 1o e 2o trimestres de 2008,
especialmente dos meses de maio e junho deste ano, nos quais parece existir contradição entre
as fichas do Dacon e as conclusões das Informações Fiscais no 41/2021 e no 40/2021; 2. seja
elaborado relatório conclusivo, no qual fique demonstrada a repercussão do quanto decidido
nos supracitados processos de direito creditório, especificamente em relação aos saldos
devedores que dão origem aos débitos constantes nesse auto de infração, bem como a origem e
o mês de apuração de cada crédito utilizado para absorver os valores que foram objeto desse
lançamento; 3. seja dada ciência ao sujeito passivo do resultado dessa diligência, concedendo-
lhe novo prazo de 30 dias para manifestação, se assim o desejar, devolvendo, ao fim, os autos
para esse colegiado, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira
Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721199/2012-61
Fl. 11706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

O processo trata de Autos de Infração por meio dos quais estão sendo exigidas
da interessada, acima qualificada, as quantias de R$ 38.264.884,91 e R$
9.179.084,22 a título de, respectivamente, Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins e de Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS, não cumulativas, apuradas na sucedida, correspondentes a fatos
geradores ocorridos em 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008 e 31/12/2008. A essas importâncias foram acrescidos juros de mora
e multa de ofício, no percentual de 75% do débito apurado.
Do quadro DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
verifica-se que a infração consiste de INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP e INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA COFINS. Dos quadros DEMONSTRATIVO DE
APROVEITAMENTO
DE
OFÍCIO
DE
CRÉDITOS
DO
REGIME
NÃO-CUMULATIVO constam os valores dos créditos das contribuições
deduzidos dos valores apurados das infrações.
Do Relatório Fiscal
Consta que a ação fiscal teve início para analisar os Pedidos de Ressarcimento –
PER de PIS/Pasep e Cofins da Perdigão Agroindustrial S/A, tratados nos
processos
16349.000283/200935,
16349.000275/200999,
16349.000284/200980 e 16349.000276/200933.
(...)
Glosas de créditos utilizados por meio de desconto no Dacon
Relata a autoridade fiscal que os procedimentos levados a efeito junto à
contribuinte fazem parte da verificação de ofício da contribuição para o PIS e da
Cofins, bem como dos PER/Dcomp apresentados pela Perdigão Agroindustrial
S/A, no período entre 2006 e 2009 e que as verificações das contribuições e dos
pedidos de ressarcimento efetuados em 2006 e 2007 já foram encerradas
anteriormente.
Para o ano de 2008, houve a apuração de saldos a pagar de PIS e Cofins
decorrentes de glosas de créditos e da correta apuração da base de cálculo das
contribuições, em verificação das saídas tributadas. Informa a autoridade fiscal
que como consequência dos procedimentos de ofício foram lavrados os
despachos decisórios, nos quais são tratadas as glosas de créditos de PIS e
Cofins a descontar informados nos Dacon referentes aos primeiro e segundo
trimestres (processos números 16349.000285/200924, 16349.000277/200988,
16349.000286/200979 e 16349.000278/200922); e os autos de infração, por
meio dos quais foram constituídos de ofício os créditos tributários relativos aos
débitos que não foram declarados ou foram omitidos pela contribuinte. Em
relação aos terceiro e quarto trimestres, informa que não houve apresentação de
PER/DCOMP para o período, que os créditos a serem descontados, informados
em Dacon, foram revistos de ofício dentro do procedimento de fiscalização e
que os relatórios com as respectivas glosas, elaborados nos mesmos moldes dos
despachos decisórios do trimestres anteriores, encontram-se anexos ao presente
termo fiscal (Anexos I e II).
Dos valores glosados da base de cálculo do crédito
Fl. 11707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

Da informações fiscais referentes aos supra mencionados despachos decisórios
e das verificações de ofício dos créditos do 3o e 4o trimestres (Anexos I e II),
extrai-se que, os valores informados nos Dacon foram confrontados com os
valores postos nas memórias de cálculo fornecidas pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal. As informações presentes nas
memórias de cálculo foram cotejadas com as notas fiscais, por meio do
cruzamento com os arquivos magnéticos, o que permitiu a validação dos
arquivos: todas as notas fiscais foram confirmadas e consideradas no cálculo do
crédito, com as eventuais inconsistências corrigidas de ofício. A fiscalização
analisou cada uma das descrições dos itens das memórias de cálculo, de forma a
determinar, com base na legislação vigente à época, quais os itens que davam
direito a crédito; as notas fiscais cujas informações não foram apresentadas na
memória de cálculo ou que de fato não se enquadravam nas hipóteses de
creditamento permitido foram glosadas. Efetuadas essas glosas, obteve-se o
valor reconhecido. Por fim, o valor da diferença positiva apurada entre o valor
declarado no Dacon e o valor reconhecido foi glosado e quando a diferença
apurada foi igual a zero ou negativa, não houve glosa.
No relatório fiscal está a listagem contendo a identificação dos relatórios de
onde constam “item por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o
motivo individualizado”, com a indicação das folhas onde se encontram
acostados nos autos.
A partir das memórias de cálculo fornecidas pela contribuinte, a autoridade
fiscal excluiu dos valores informados nas linhas das Fichas 06A e 16A do
Dacon indicadas, os valores referentes a:
1. Linha 01 - Bens Adquiridos no Mercado Interno para Revenda (...)
2. Linha 02 - Aquisição no Mercado Interno de Bens Utilizados como
Insumos (...)
3. Linha 03 – Serviços Utilizados como Insumos (...)
4. Linha 04 – Despesas de Energia Elétrica (...)
5. Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda (...)
6. Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais - linha 25 (...)
(...)
Dos valores informados nas linhas das Fichas 06B e 16B do Dacon indicadas,
foram glosados os valores referentes a:
7. Linha 01 - Aquisição no Mercado Externo de Bens para Revenda
(...)
8. Linha 02 - Aquisição no Mercado Externo de Bens Utilizados como
Insumos (...)
Dos saldos devedores decorrentes das glosas de crédito
Fl. 11708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

Os saldos devedores das contribuições decorrente de glosa de créditos, por não
terem sido declarados em DCTF, foram lançados através dos autos de infração de
que trata o presente processo.
Dos valores incluídos na base de cálculo das contribuições
A autoridade fiscal relata que foram incluídas nas bases de cálculo das
contribuições devidas no período as receitas de créditos presumidos de ICMS,
oriundas de subvenções promovidas pela legislação estadual, por consistirem de
receitas operacionais, por força do art. 392 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99). Explica que as tais receitas não foram reconhecidas pela
contribuinte como receitas operacionais, mas foram escrituradas como dedução
do ICMS sobre vendas. Acrescenta que conforme a NBCT (Norma Brasileira de
Contabilidade e sua Interpretação Técnica) no 19.4, vigente à época, as
subvenções são receitas e devem assim ser registradas na contabilidade, mesmo
que na demonstração de resultados sejam confrontadas com os respectivos custos;
afirma que confrontar uma receita com o respectivo custo não significa que a
subvenção seja mera conta redutora do respectivo custo.
Acrescenta que a exclusão das receitas de crédito presumido de ICMS da base de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins não tem amparo legal, conforme
asseverado pela Coordenação Geral de Tributação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio da Solução de Divergência no 13 – COSIT, de 28 de
abril de 2011.
Informa que os montantes de crédito presumido de ICMS, são os apurados de
ofício com base na escrituração digital da contribuinte presente nos autos às
folhas 5.271 a 5.294.
(...)
A Recorrente fez acostar sua Impugnação às fls. 11093 e ss, por meio da qual
alega a nulidade do lançamento, contradita cada uma das glosas efetuadas nos processos de
análise de crédito, contesta a omissão de receitas, a utilização da taxa SELIC, os juros sobre a
multa, a própria multa de ofício aplicada, além de requerer prova pericial.
A 4a Turma da DRJ Florianópolis, em sessão realizada em 10/05/2013, decidiu,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação .
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 03/06/2013,
apresentou em 18/06/2013 o recurso voluntário de fls. 11218, mediante o qual reitera os
fundamentos expendidos em sede de impugnação, para ao fim requerer a reforma da decisão.
Apreciando o feito, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento
reconheceu a prejudicialidade entre o presente e o quanto discutido nos processos no
16349.000285/2009-24, 16349.000277/2009-88, 16349.000286/2009-79 e 16349.000278/2009-
22, nos quais se concentra o exame do direito creditório, e, assim, resolveu converter o
julgamento em diligência, com retorno dos autos à origem, para aguardar o resultado definitivo
dos referidos processos, anexando aos presentes autos cópia de suas decisões definitivas
(Resolução no 3101-000.402, de 10/12/2004).
Fl. 11709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

Em atenção à diligência supra foram juntadas às fls. 11370/11629 as decisões
definitivas proferidas em sede de recurso voluntário e especial nos processos no
16349.000285/2009-24, 16349.000277/2009-88, 16349.000286/2009-79 e 16349.000278/2009-
22, bem como as informações fiscais que materializaram a liquidação das referidas decisões. A
Recorrente tomou ciência do desfecho dessa análise em 23/06/2021.
Em 15/10/2021, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário Sub Judice da 9a
Região Fiscal acostou às fls. 11647/11701 as peças judiciais e a sentença proferida na ação
ordinatória
anulatória
no
5007527-62.2021.4.04.7200,
bem
como
o
Despacho
–
CTSJ/ECOJ2/EQRAT5/DEVAT09/VR (fls. 11702/11704), por meio do qual faz as seguintes
considerações:
1. Através do presente despacho, informa-se à EQCRE a existência do
Procedimento Comum no 5007527-62.2021.4.04.7200 em que o contribuinte em
epígrafe requer a declaração da inexistência da relação jurídico tributária
que o obrigue a recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos
de ICMS, bem como para "cancelar especificamente todos os débitos de PIS e
de COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS exigidos da Autora,
inclusive aqueles exigidos nos Autos de Infração objeto dos Processos
Administrativos
nos
11516.720061/2012-45,
11516.720528/2012-57,
11516.720825/2012-
01,
11516.720833/2012-49,
11516.721220/2012-29,
11516.721.199/2012- 61, 11516.720812/2013-12, 11516.722958/2014-75,
11516.723089/2013-
15,
11516.723622/2013-49,
11516.720538/2014-54,
11516.722481/2014-
28,
11516.723715/2014-54,
11516.720797/2015-66,
11516.721938/2015- 68, 11516-724.027/2015-92, 11516-720.832/2016-28,
11516- 721.597/2016-10, 11516.722279/2016-68, 11516-722.916/2017-87,
11516.720969/2017-63,
11516.722531/2017-10,
11516.723608/2017-79,
11516.724656/2017-84,
11516.720975/2018-00,
11516.722183/2018-61
e
11516.723333/2019-35.
A sentença, Evento 14, de 13/09/2021, julgou procedente o pedido nos
seguintes termos:
Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídico tributária que
obrigue a autora ao recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos
presumidos de ICMS, bem como para determinar, como consequência de
tal declaração, e nos termos do pedido, o cancelamento de todos os
débitos de PIS e de COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS
exigidos da autora especificamente nos Autos de Infração objeto dos
Processos
Administrativos
nos
11516.720061/2012-45,
11516.720528/2012-57, 11516.720825/2012-01, 11516.720833/2012-49,
11516.721220/2012-29, 11516.721.199/2012-61, 11516.720812/2013-12,
11516.722958/2014-75, 11516.723089/2013-15, 11516.723622/2013-49,
11516.720538/2014-54, 11516.722481/2014-28, 11516.723715/2014-54,
11516.720797/2015-66, 11516.721938/2015-68, 11516-724.027/2015-
92,
11516-720.832/2016-28,
11516-721.597/2016-10,
11516.722279/2016-68, 11516-722.916/2017-87, 11516.720969/2017-
63, 11516.722531/2017-10, 11516.723608/2017-79, 11516.724656/2017-
84,
11516.720975/2018-00,
11516.722183/2018-61
e
11516.723333/2019-35, extinguindo o processo com fundamento no art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Fl. 11710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

Concedo na presente sentença tutela antecipada, para autorizar a autora
a não recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS,
suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito, inclusive em relação
àqueles exigidos nos Autos de Infração que são objeto dos Processos
Administrativos acima destacados, nos termos do artigo 151, inciso V, do
Código Tributário Nacional.
3. Tendo em vista que o PAF no 11516-721.199/2012-61, citado na sentença
supra, se encontra na seguinte equipe 3a SEÇÃO-CARF-MF-DF-DF-MF-
CARF-3aSEÇÃO / 3a Seção do CARF, realizo a juntada as decisões judiciais ao
processo para fins de ciência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Trata o presente de autos de infração de Pis e de Cofins, por insuficiência de
recolhimento, respectivamente nos valores de R$ 9.179.084,22 e R$ 38.264.884,91, apurados na
sucedida, correspondentes a fatos geradores ocorridos em 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008,
30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008 e 31/12/2008. A essas importâncias foram acrescidos juros de mora e multa de
ofício, no percentual de 75% do débito apurado.
O lançamento é decorrente do procedimento fiscal levado a efeito nos autos dos
processos no 16349.000285/2009-24 (Pis – 1o trim. de 2008), 16349.000277/2009-88 (Cofins –
1o trim. de 2008), 16349.000286/2009-79 (Pis – 2o trim. de 2008) e 16349.000278/2009-22
(Cofins – 2o trim. de 2008), nos quais a Fiscalização procedeu ao exame do direito creditório e
da apuração das contribuições nos períodos apontados. Em relação aos 3o e 4o trimestres, embora
não tenha sido apresentado Per/Dcomp, os créditos e a apuração das contribuições também
foram revistos de ofício no âmbito do mesmo procedimento fiscal, conforme relatórios Anexo I e
II.
Em questão preliminar, a Recorrente sustenta que o despacho decisório seria nulo
por vício de motivação, já que o procedimento fiscal teria ocorrido por meio de amostragem e
promovido as glosas de forma genérica, por tema, sem a devida motivação individual para cada
item glosado, cerceando a sua ampla defesa. Por consequência, invoca também a nulidade do
lançamento decorrente. Da mesma forma sustenta que o auto de infração seria nulo por não ter
atendido aos requisitos previstos no artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, já que não fora
acompanhado da totalidade das notas fiscais dos itens glosados.
Não assiste razão à Recorrente nesses pontos.
Primeiro porque os defeitos apontados sequer se direcionam ao auto de infração.
A nulidade do lançamento é fundamentada pela Recorrente apenas como consequência de
supostos vícios dos despachos decisórios, os quais nem mesmo são objeto desses autos e que - a
Fl. 11711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

propósito - já foram analisados e devidamente validados nos autos dos processos no
16349.000285/2009-24, 16349.000277/2009-88, 16349.000286/2009-79 e 16349.000278/2009-
22.
Demais disso, é possível notar que as glosas e suas razões foram integralmente
disponibilizadas ao sujeito passivo e que o fato de estarem agrupadas por tema, e não por item,
como intenta a Recorrente, ao invés de dificultar ou obstaculizar o trabalho de defesa, o facilita,
na medida em que basta à empresa contrapor suas razões para cada tema e não para cada item. O
excesso de itens glosados é fruto da complexidade das atividades desenvolvidas pela Recorrente
e não serve de parâmetro para que se invoque a nulidade do lançamento.
Do mesmo modo, não há qualquer nulidade no lançamento por cerceamento de
defesa ou por afronta ao art. 9o do Decreto no 70.235/1972, visto que o processo está amplamente
instruído com o suporte fático e com os elementos de prova indispensáveis à comprovação e à
compreensão das razões que fundamentam as glosas – e, por consequência, o lançamento.
Por fim, a Recorrente sustenta que o Acórdão no 07-31.323, de 10/05/2013, da 4a
Turma da DRJ Florianópolis, também seria nulo, pois não haveria justificativa jurídica para a
negativa do pedido de perícia ante o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto no
70.235/1972, a saber: (i) houve pedido expresso; (ii) foi demonstrada a importância e relevância
da realização de pericia; (iii) houve indicação do perito com qualificações.
Igualmente não assiste razão à Apelante.
A diligência ou a perícia servem para dirimir dúvida a respeito da situação fática
ou para integrar as informações que dão suporte ao julgamento, não se prestam, portanto, a suprir
deficiência probatória, seja em favor do Fisco ou do contribuinte. Além disso, o colegiado de
DRJ adotou um critério para delimitar o conceito de insumo (mais restritivo) que referendou a
desnecessidade da perícia.
Não acolho, portanto, as nulidades invocadas, pelo que passo ao mérito.
Como este auto de infração é decorrente do resultado do procedimento fiscal
ocorrido naqueles processos, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento
reconheceu a relação de prejudicialidade e, assim, resolveu converter o julgamento em
diligência, com retorno dos autos à origem, para aguardar o resultado definitivo dos referidos
processos, anexando aos presentes autos cópia de suas decisões definitivas (Resolução no
3101-000.402, de 10/12/2004).
Conforme já relatado, em atenção à supracitada diligência, foram juntadas às fls.
11370/11629 as decisões definitivas proferidas em sede de recurso voluntário e especial nos
processos
no 16349.000285/2009-24, 16349.000277/2009-88, 16349.000286/2009-79 e
16349.000278/2009-22, bem como as informações fiscais que materializaram a liquidação das
referidas decisões, tendo a Recorrente tomado ciência do desfecho desta análise em 23/06/2021.
Analisando as Informações Fiscais no 39/2021 (16349.000285/2009-24, Pis – 1o
trim. de 2008), 38/2021 (16349.000277/2009-88, Cofins – 1o trim. de 2008), 41/2021
(16349.000286/2009-79, Pis – 2o trim. de 2008) e 40/2021 (16349.000278/2009-22, Cofins – 2o
trim. de 2008), observo que todas as análises concluem no mesmo sentido: de que a liquidação
Fl. 11712
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

do quanto decidido nos acórdãos prolatados naqueles processos reverteu os saldos devedores e
ainda assim foi apurado saldo credor para a contribuição em questão. Veja-se:
Informação Fiscal no 39/2021 - 16349.000285/2009-24
17. Verifica-se que os saldos devedores foram extintos pelo recálculo. Desta
forma, a tabela abaixo demonstra o valor de crédito vinculado à exportação,
ressarcível, apurado após as decisões citadas:
(...)
18. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados
reverteu os saldos devedores e foi apurado saldo credor de PIS/Pasep não
cumulativo, apurado no 1o trim de 2008, vinculado à receita de exportação,
ressarcível, no valor de R$ 1.894.448,06 (um milhão oitocentos e noventa e
quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos), a ser aplicado
nas declarações de compensação do quadro 1 da folha 2714. O processo será
encaminhado para Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e
demais providências.
------
Informação Fiscal no 38/2021 - 16349.000277/2009-88
18. Verifica-se que os saldos devedores foram extintos pelo recálculo. Desta
forma, a tabela abaixo demonstra o valor de crédito vinculado à exportação,
ressarcível, apurado após as decisões citadas:
(...)
19. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados
reverteu os saldos devedores e foi apurado saldo credor de Cofins não
cumulativa, apurada no 1o trim de 2008, vinculado à receita de exportação,
ressarcível, no valor de R$ 9.686.870,91 (nove milhões seiscentos e oitenta e
seis mil oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos), a ser aplicado nas
declarações de compensação do quadro 1 da folha 3197. O processo será
encaminhado para Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e
demais providências.
------
Informação Fiscal no 41/2021 - 16349.000286/2009-79
17. Verifica-se que os saldos devedores foram extintos pelo recálculo. Desta
forma, a tabela abaixo demonstra o valor de crédito vinculado à exportação,
ressarcível, apurado após as decisões citadas:
(...)
18. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados
reverteu os saldos devedores e foi apurado saldo credor de PIS/Pasep não
cumulativo, apurado no 2o trim de 2008, vinculado à receita de exportação,
ressarcível, no valor de R$ 499.522,34 (quatrocentos e noventa e nove mil
quinhentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), a ser aplicado na
declaração de compensação do quadro 1 da folha 2590. O processo será
Fl. 11713
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

encaminhado para Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e
demais providências.
------
Informação Fiscal no 40/2021 - 16349.000278/2009-22
17. Verifica-se que os saldos devedores foram extintos pelo recálculo. Desta
forma, a tabela abaixo demonstra o valor de crédito vinculado à exportação,
ressarcível, apurado após as decisões citadas:
(...)
19. Concluindo, a aplicação das decisões contidas nos acórdãos citados
reverteu os saldos devedores e foi apurado saldo credor de Cofins não
cumulativa, apurada no 2o trim de 2008, vinculado à receita de exportação,
ressarcível, no valor de R$ 2.603.874,02 (dois milhões seiscentos e três mil
oitocentos e setenta e quatro reais e dois centavos), a ser aplicado nas
declarações de compensação do quadro 1 da folha 2647. O processo será
encaminhado para Equipe de Execução do Direito Creditório para ciência e
demais providências.
Ocorre, contudo, que a reapuração dos Dacon (fichas 06A, 06B e, principalmente,
15B, no caso do Pis, e fichas 16A, 01B e, principalmente, 25B, no caso da Cofins), referentes
aos meses de maio e junho de 2008, afetos aos processos no 16349.000286/2009-79 e
16349.000278/2009-22, demonstra justamente o oposto. Com efeito, ao analisarmos a totalidade
do crédito apurado nesses meses, reproduzido nos espelhos de fichas dos Dacon incorporadas às
Informações Fiscais no 41/2021 e no 40/2021, é possível perceber que nos meses de maio e junho
de 2008 a totalidade dos créditos apurados no mês não foi suficiente para cobrir os débitos do
período.
A contradição entre conclusão e planilhas parece ter sido provocada pelo excesso
de dedução de créditos vinculados à receita de exportação referentes aos meses de maio e junho
de 2008. No caso do Pis, foram deduzidos na linha 09 da ficha 15B Resumo PIS/Pasep os
montantes de R$ 2.068.974,86 e R$ 2.144.294,12, respectivamente nos meses de maio e junho
de 2008 (fl. 11564), sendo que o total de créditos apurados a esse título foi inferior, totalizando
R$ 2.035.793,39 em maio (ficha 06A, linha 24, fl. 11562) e R$ 2.045.613,06 em junho (ficha
06A, linha 24, fl. 11563). Veja-se:
Fl. 11714
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

Fl. 11715
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

A esse respeito, a planilha de reapuração de crédito ressarcível vinculado à
exportação, incorporada ao parágrafo 17 da Informação Fiscal no 41/2021 (fl. 11565), abaixo
reproduzida, igualmente parece indicar que nos meses de maio e junho de 2008 ainda persistiam
saldos devedores de Pis/Pasep nos montantes de R$ 33.181,47 e R$ 98.681,06.

Já no caso da Cofins, foram deduzidos na linha 09 da ficha 25B Resumo Cofins os
montantes de R$ 9.470.838,70 e R$ 9.820.991,86, respectivamente nos meses de maio e junho
de 2008 (fl. 11628), sendo que o total de créditos apurados a esse título também foi inferior,
totalizando R$ 9.420.869,54 em maio (ficha 16A, linha 24, fl. 11626) e R$ 9.461.972,73 em
junho (ficha 16A, linha 24, fl. 11627). Veja-se:
Fl. 11716
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

Fl. 11717
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

Do mesmo modo, a planilha de reapuração de crédito ressarcível vinculado à
exportação, incorporada ao parágrafo 17 da Informação Fiscal no 40/2021 (fl. 11629), abaixo
reproduzida, igualmente parece apontar que nos meses de maio e junho de 2008 ainda persistiam
saldos devedores de Cofins nos montantes de R$ 49.969,15 e R$ 359.019,12.

Ante a - pelo menos aparente - contradição, não fica claro se há equívoco nas
conclusões concebidas pelas Informações Fiscais no 41/2021 e no 40/2021, por meio das quais a
autoridade fiscal proclama a completa extinção dos débitos de Pis e Cofins referentes ao 2o
trimestre de 2008 ou se os saldos devedores que parecem ter remanescido nos meses de maio e
junho de 2008 foram absorvidos por saldos credores de períodos outros, possivelmente anteriores
– a exemplo do próprio mês de abril de 2008 -, não mencionados naqueles expedientes.
Isto posto, deve o presente ser convertido em diligência à unidade jurisdicionante
a fim de que:
1. À luz do quanto expendido nesse voto, esclareça se os créditos
reconhecidos
nos
processos
no
16349.000283/2009-35,
16349.000275/2009-99, 16349.000284/2009-80 e 16349.000276/2009-33
foram efetivamente suficientes para absorver a totalidade dos saldos
Fl. 11718
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.708 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721199/2012-61

devedores de Pis e de Cofins dos 1o e 2o trimestres de 2008, especialmente
dos meses de maio e junho deste ano, nos quais parece existir contradição
entre as fichas do Dacon e as conclusões das Informações Fiscais no
41/2021 e no 40/2021.
2. Após, elabore relatório conclusivo no qual fique demonstrada a
repercussão do quanto decidido nos supracitados processos de direito
creditório especificamente em relação aos saldos devedores que dão
origem aos débitos constantes nesse auto de infração, bem como a origem
e o mês de apuração de cada crédito utilizado para absorver os valores que
foram objeto desse lançamento.
3. Ao fim, dê ciência ao sujeito passivo do resultado dessa diligência,
concedendo-lhe novo prazo de 30 dias para manifestação, se assim o
desejar, devolvendo os autos para esse colegiado, para julgamento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 11719
DF CARF MF
Original